Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA no 1007415-39.2020.8.11.0000 – CLASSE 120 – CNJ – JACIARA
Impetrante: PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Impetrado: DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1007415-39.2020.8.11.0000
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA contra ato reputado abusivo e ilegal praticado pelo EXMO. SR. DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, consistente no deferimento do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002331-57.2020.8.11.0000, interposto por ÂNCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 800-59.2016.811.0010), para, assim, “autorizar a liberação da quantia requerida (R$ 22.926.276,59)” em favor da recorrente Âncora, recebendo, como caução, “o Parque Industrial da Usina Porto Seguro”, avaliado em aproximadamente R$ 225,4 milhões (cf. doc. Num. 34598965 - Pág. 1/4 e Num. 36683972 - Pág. 1/2 dos autos do RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000).
A impetrante discorre longamente sobre o que afirma marcar por teratologia as decisões proferidas pelo Desembargador Dirceu dos Santos nos autos do RAI no 1002331-57.2020.8.11.0000, dizendo, em suma, que a autoridade apontada coatora não detém competência para processar e julgar o recurso e que as decisões autorizaram levantamento de quantia multimilionária “sem ouvir o MM. Juiz a quo, muito menos (a impetrante, que é a) principal interessada na idoneidade” da garantia prestada, esta que, aliás, diz não ser capaz de conferir segurança ao Juízo, até porque esta eg. Corte de Justiça já decidiu, nos autos do RAI 0052063-63.2016.8.11.0000, no qual o Des. Dirceu dos Santos restou vencido, que deveria ser mantida a decisão de Primeiro Grau que bloqueou as matrículas dos imóveis que compõem o Parque Industrial da Usina adquirida pela empresa “Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.”.
Argumenta, quanto à competência, que o recurso onde proferidas as decisões acoimadas teratológicas foi interposto contra ato judicial proferido nos autos da ação de Execução movida pela empresa “Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda.” contra a empresa “Usina Jaciara S.A.” e seus sócios, e que “o fato da executada (Usina Jaciara) estar em recuperação judicial não atrai a competência do Relator prevento para aquele processo concursal”.
Diz, ainda, que os atos alegadamente coatores foram proferidos sem sua prévia oitiva, o que revela teratologia, inclusive porque a providência liberatória de valores desrespeitou o que decidido pelo próprio Desembargador Dirceu dos Santos nos autos do RAI no 1010962-24.2019.8.11.000, que ordenou que o montante auferido com a venda da Fazenda Santa-Fé ficasse depositado em Juízo.
Aduz, por fim, que a caução apresentada e acolhida foi prestada não pela exequente/beneficiária do levantamento, mas pela empresa de seu mesmo grupo, qual seja, a “Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.”; afirma que o parque industrial antigamente pertencente à Usina Jaciara, “transformado em Unidade Produtiva Isolada e alienado à Porto Seguro”, não pode ser recebido como caução idônea, seja porque referida empresa “até hoje não pagou o respectivo preço de venda aos credores da recuperação judicial”, sendo alta, pois, a probabilidade de “desconstituição da alienação”.
Complementando este ponto argumentativo, afirma a impossibilidade de recebimento da caução pelo próprio relator, enfatizando que, como ele próprio decidira anteriormente, a garantia deveria ser “prestada no juízo a quo” e que, conforme já decidiu por esta Corte de Justiça, a empresa Porto Seguro está proibida de qualquer ato de disposição/oneração do bem.
Pede, sob estes fundamentos, concessão da segurança para conferir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo Interno interposto contra os atos acoimados coatores, “sustando-se, com urgência, a expedição do alvará judicial”, inclusive em sede de liminar (cf. doc. Num. 38186950 - Pág. 1/34)..
É a suma.
D E C I D O
O art. 7o, III, da Lei no 12.016, de 07.08.2009, diz que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.
Diomar Ackel Filho leciona que, na “categoria dos writs constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (Writs Constitucionais, Ed Saraiva, 1988, pág 59).
Hely, por sua vez, ensina que “o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).
No caso, porém, o quadro não convence sequer do cabimento da presente ação mandamental.
O art. 5o, II, da Lei no 12.016 de 07.08.2009, prescreve que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Sabemos, porém, que a admissão da ação mandamental também contra ato judicial tem sido admitida pelos pretórios brasileiros sempre quando se conjugam dois aspectos essenciais, a saber, cuidar-se de decisão teratológica, ou proferida sob o influxo do abuso de poder, e dos efeitos do édito assim proferido resultar dano irreparável para direito ou interesse do destinatário da ordem.
A lição:
“Ato judicial. Casos teratológicos. “A permissibilidade do uso e acolhimento da ação mandamental só tem razão de ser em casos teratológicos, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, susceptíveis de causar à parte dano irreparável ou de difícil e incerta reparação (RT 535/72, 447/132; JTACivSP 84/167, 74/163, 38/417; RTJ 71/876, 70/504)” – cf. Nelson Nery Junior et alii, in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 5a edição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2001, pág. 2.373.
A jurisdição:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 5o, II, DA LEI N. 12.016/09. CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JUDICIAL NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTS. 475-M, 522 E 527 DO CPC: CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM A POSSIBILIDADE, EM TESE, DE SE LHE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratou-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado pelos ora recorrentes contra ato do Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública Estadual e Autarquias que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos impetrantes em face do Estado de Minas Gerais, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a extinção da obrigação de fazer, consistente na recomposição das perdas advindas com a conversão dos vencimentos em URV. 2. Sustentaram os recorrentes que essa decisão não extinguiu a execução (hipótese em que caberia apelação), razão porque o recurso adequado seria o agravo de instrumento (art. 475-M, § 3o, do CPC), que, via de regra, por não comportar efeito suspensivo, viabilizaria a impetração do mandamus, a teor do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/09. 3. Entretanto, “quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF” (AgRg no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 31.3.2011). 4. A decisão judicial era impugnável via agravo de instrumento (arts. 475-M, § 3o, e 522 do CPC), ao qual poderia ter sido atribuído efeito suspensivo (art. 527, III, do CPC), razão porque incabível o mandado de segurança (art. 5a, II, da Lei n. 12.016/09). 5. Recurso ordinário não provido” (STJ – 2a Turma – RMS 33.526/MG – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 02/06/2011, DJe 09/06/2011 – grifei).
Admite-se, pois, o emprego da ação de segurança sempre quando o ato judicial se mostrar irrecuperavelmente desgarrado da senda legal, com evidentes aspectos de monstruosa jurídica e irreconciliável divergência com normas e princípios legais e constitucionais, e, além disso, criar situação que seja capaz de malferir gratuitamente, e de forma irreparável, direito subjetivo líquido e certo do destinatário da medida.
E, convém frisar, não a mera possibilidade de futura ocorrência de lesão. A impetração só será cabível quando a decisão for atualmente, e não futura e potencialmente lesiva a qualquer direto ou interesse da parte, exigindo-se do impetrante demonstração consistente e convincente, com o necessário respaldo probatório (documental) pré-constituído, e com aptidão para convencer o relator da ocorrência do alegado prejuízo, e da atualidade da lesão em direta decorrência dos efeitos do édito. Ou seja, só quando a decisão e seus efeitos práticos e jurídicos devam ser neutralizados com urgência agônica, é que a regra do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 pode ser relativizada e flexibilizada, se não, não!
A decisão impugnada pelo presente “mandamus” não se reveste de flagrante ilegalidade, como pretende fazer crer a impetrante, não sendo possível, sob qualquer enfoque, impingir-lhe a pecha de teratológica, para que assim se justificasse o manejo excepcional do “writ”.
Não há qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002331-57.2020.8.11.0000, visto que esse tipo de deliberação tem previsão legal (CPC, art. 1.019, §1o), e, no caso, está devidamente fundamentada, e conta com o respaldado dos elementos trazidos aos autos, não sendo capaz, aliás, de acarretar qualquer dano direto, imediato e absolutamente irreparável à impetrante, uma vez que determinou liberação de valores depositados nos autos em razão de alienação de ativo financeiro da empresa recuperanda, sem qualquer retirada de montante da esfera de disposição da impetrante.
Não se trata de decisão teratológica, pois esta não é absurda ou juridicamente impossível.
Assim, como a decisão objurgada não se reveste da ilegalidade que tanto defende a impetrante, e como não se cuida de decisão teratológica, é incabível o ajuizamento do mandado de segurança contra o ato judicial objurgado.
A propósito:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ATO PROFERIDO POR DESEMBARGADOR - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA - SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança não pode servir de via reflexa para alterar decisão monocrática proferida por outro relator, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade, ilegalidade ou teratologia da decisão, o que não se vislumbra, de modo algum, in casu. Pautada pelo livre convencimento e devidamente fundamentada, a decisão combatida não pode ser considerada ilegal e, por isso mesmo, descabido excogitar sua reforma pela via mandamental. Do contrário estaríamos criando instabilidade à segurança jurídica das decisões, em especial àquelas proferidas unipessoalmente; estaríamos a quebrantar toda a sistemática processual, vulgarizando a ação mandamental” (TJMT – Pleno – Mandado de Segurança no 38.783/2010 –Rel. Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA – Julgado em 24-6-10).
Pelo exposto, com espeque no art. 10 da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO liminarmente a petição inicial, e, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, decreto a extinção do processo sem resolução do mérito.
Sem custas e sem consectários sucumbenciais.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator